Tribunal: STF
Processo: ADI 869
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-04
Data de publicação: 1999-08-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 8069/90.
LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE CRIAÇÃO, DE EXPRESSÃO E
DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO.  1.        Lei 8069/90.
Divulgação total ou parcial por qualquer meio de comunicação, nome,
ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou
judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato
infracional. Publicidade indevida. Penalidade: suspensão da
programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do
 periódico até por dois números. Inconstitucionalidade. A
Constituição de 1988 em seu artigo 220 estabeleceu que a liberdade
de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá
qualquer restrição, observado o que nela estiver
disposto.
2.      Limitações à liberdade de manifestação do pensamento,
pelas suas variadas formas. Restrição que há de estar explícita ou
implicitamente prevista na própria Constituição.
        Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.